Tribunal: TJSP
Processo: 1058604-09.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro habitacional. Ação ordinária de indenização de seguro. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Não cabimento. Prova conclusiva quanto à incapacidade laborativa total e definitiva do autor, sinistro coberto pela apólice. Cobertura devida. Restituição dos valores pagos após o sinistro que é de rigor. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.